Tribunal: TJSP
Processo: 1036895-73.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral e antecipação dos efeitos da tutela. Autora portadora de lombalgia incapacitante e necessita realizar procedimentos cirúrgicos para reparação das sequelas decorrentes da moléstia que a acomete. Negativa de cobertura de procedimentos cirúrgicos prescritos pelo médico pelo fato de não constarem no rol da ANS. Inocorrência.

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral e antecipação dos efeitos da tutela. Autora portadora de lombalgia incapacitante e necessita realizar procedimentos cirúrgicos para reparação das sequelas decorrentes da moléstia que a acomete. Negativa de cobertura de procedimentos cirúrgicos prescritos pelo médico pelo fato de não constarem no rol da ANS. Inocorrência. Abusividade se há expressa indicação médica. Compete ao plano estabelecer quais doenças são cobertas, mas não o tipo de tratamento que o paciente deve ser submetido. Aplicação das súmulas 96 e 102 deste TJSP. Dano moral evidenciado. Quantum que comporta majoração. Sentença reformada neste ponto.

Recurso parcialmente provido.